Tribunal: TJSP
Processo: 0001806-98.2018.8.26.0306
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – Materialidade e autoria devidamente delineadas – condenação de rigor - Redução da pena – Inviabilidade – Pena já fixada no mínimo legal – Pena de multa que é preceito secundário do tipo penal, não podendo ser afastada - Pena corporal substituída - Regime aberto fixado – Recurso desprovido com determinação de correção de erro material.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0001806-
98.2018.8.26.0306, da Comarca de José Bonifácio, em que é apelante ALESSANDRO
PAIS DE CARVALHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com correção de erro material. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001806-98.2018.8.26.0306 -Voto no 39452 – M
2
Apelação Criminal no 0001806-98.2018.8.26.0306
Origem: 2a Vara Judicial/José Bonifácio
Magistrado: Senivaldo dos Reis Junior
Apelante: ALESSANDRO PAIS DE CARVALHO
Apelado: Ministério Público
Voto no 39452
APELAÇÃO EMBRIAGUEZ AO VOLANTE Materialidade
e autoria devidamente delineadas condenação de rigor - Redução
da pena Inviabilidade Pena já fixada no mínimo legal Pena de
multa que é preceito secundário do tipo penal, não podendo ser
afastada - Pena corporal substituída - Regime aberto fixado
Recurso desprovido com determinação de correção de erro
material.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
por ALESSANDRO PAIS DE CARVALHO, contra a r. sentença de
fls. 120/128, que o condenou como incurso no art. 306 da Lei no
9503/97, às penas de 06 meses de detenção, em regime inicial
aberto, e 10 dias-multa, de valor unitário mínimo, com a suspensão
da habilitação dirigir por 02 meses, absolvendo-o das penas do art.
307 da Lei 9.503/97 nos termos do art. 386, II do CPP.
O réu foi condenado porque na tarde de 11 de
fevereiro de 2018, por volta das 15h10min, na Vicinal Santa
Luzia/Ubarana, km 4, Santa Luzia, nesta comarca de José
Bonifácio, o apelante conduzia veículo automotor com capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
Narra a denúncia que o apelante após ingerir
bebida alcoólica, conduzia a motocicleta Honda/CG 150 Titan,
placas DXN 8804, pela rodovia supracitada quando sofreu uma
queda. Policiais foram acionados via Copom a comparecer no local

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001806-98.2018.8.26.0306 -Voto no 39452 – M
3
dos fatos, e, ao chegarem, viram o denunciado ser removido pelo
Resgate para o Pronto Socorro da Santa Casa desta cidade, com
escoriações pelo corpo em virtude da queda que sofreu.
No Pronto Socorro, Alessandro estava muito
alterado e se negou a informar a causa da queda em tela. O médico
plantonista que o atendeu atestou que ele havia ingerido bebida
alcoólica, conforme ficha de atendimento médico, fornecida pela
Santa Casa local (fls. 36/37).
Houve a elaboração de relatório pelo médico
que atendeu o réu, o qual afirmou que ele apresentava sinais
característicos de embriaguez, como agressividade, fala pastosa e
olhos avermelhados, sinais externos no condutor que evidenciam a
alteração da sua capacidade psicomotora.
A fls. 39/39-A juntou-se pesquisa sobre a
CNH do acusado, onde consta bloqueio no referido documento em
razão do apelante já ter sido surpreendido dirigindo alcoolizado e
ter tido suspensa sua CNH por embriaguez ao volante.
Inconformada, apela a Defesa, buscando a
absolvição ante a fragilidade de provas, muito embora não tenha
escrito uma só linha para tentar afastar as provas já analisadas
pelo magistrado de primeiro grau; e, subsidiariamente, requereu a
substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de
direitos, nos termos do art. 44, III, do Código Penal, bem como o
afastamento da prestação pecuniária. (fls. 131/133).
Ofertada as contrarrazões (fls. 139/141), a
Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no sentido que
seja NEGADO PROVIMENTO ao recurso apresentado por
ALESSANDRO PAIS DE CARVALHO, mantendo-se a r. sentença
condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos. (fls.
149/154).
Relatei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001806-98.2018.8.26.0306 -Voto no 39452 – M
4
De fato, o apelo não comporta provimento.
A solução absolutória é impraticável na
medida em que o conjunto probatório reunido nos autos não
permite dúvidas sobre a materialidade e a autoria do delito de
embriaguez ao volante.
De qualquer sorte, convém reforçar o acerto
da condenação, frente a tão robusto arcabouço probatório,
consistente na Portaria (fls. 02/03), boletim de ocorrência (fls.
04/05), documento da Santa Casa de Misericórida constatando
que o réu aparentava hálito etílico (fls. 07), ficha de atendimento
ambulatorial constatando a embriaguez do réu (fls. 41/42),
interrogatório do réu que confessou que havia bebido cerveja
antes de conduzir o automóvel, confissão essa em conformidade
com os depoimentos dos policiais militares que foram atender o
acidente e encontraram o réu já atendido com sinal de embriaguez.
Não bastasse, o receituário médico e a ficha
de atendimento ambulatorial constatou a alteração de sua
capacidade psicomotora (fls. 07 e 41/42).
Por oportuno mencionar que o delito de
embriaguez ao volante na redação original do artigo 306 da Lei no
9.503/1997 exigia exposição a dano potencial a incolumidade de
outrem, isto é, exigia-se situação de perigo concreto.
No entanto, com a redação dada pela Lei
11.705/08, não se exige mais a demonstração concreta de perigo,
bastando que o condutor do veículo esteja com concentração de
álcool por litro de sangue igual ou superior a 06 (seis) decigramas
por litro de sangue ou 3 (três) décimos de miligrama de álcool por
litro de ar expelido pelos pulmões, no caso do “Bafômetro”
Depois, houve nova alteração e, com a Lei no
12.760/12, tornou-se ainda mais rigorosa a legislação em vigor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001806-98.2018.8.26.0306 -Voto no 39452 – M
5
admitindo que tal comprovação
da alteração da capacidade
psicomotora em razão da influência de álcool seja feita por
outros meios de prova, que não o “bafômetro” ou o exame de
sangue. A propósito:
“RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTIGO 306 DO
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). ALEGADA
NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO. FLAGRANTE
REALIZADO
POR
GUARDAS
MUNICIPAIS.
POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 301
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL.
MÁCULA
INEXISTENTE. 1. Nos termos do artigo 301 do Código
de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem
esteja em flagrante delito, razão pela qual não há
qualquer óbice à realização do referido procedimento
por guardas municipais, sendo certo, ainda, que a lei
processual penal, em momento algum, exige que policiais
civis ou militares sejam acionados para que deem
suporte ou apoio a quem esteja efetuando a prisão, como
aventado na impetração. Precedentes. APONTADA
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE
DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE
DELITO.
ACUSADO
QUE
SE
RECUSOU
A
SE
SUBMETER
A
EXAME
DE
SANGUE.
CRIME
PRATICADO NA VIGÊNCIA DA LEI 12.760/2012.
POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA EMBRIAGUEZ
POR OUTROS MEIOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO
CARACTERIZADO.
DESPROVIMENTO
DO
RECLAMO. 1. Na vigência da Lei 11.705/2008, o exame
de sangue ou o teste do bafômetro eram considerados
indispensáveis para a comprovação da materialidade do
crime de embriaguez ao volante, sendo certo que o
condutor do automóvel não era obrigado a realizá-los,
sob pena de ofensa ao princípio que proíbe a
autoincriminação. 2. Com o advento da Lei 12.760/2012,
o combate à embriaguez ao volante tornou-se ainda mais
rígido, tendo o legislador previsto a possibilidade de
comprovação do crime por diversos meios de prova,
conforme se infere da redação do § 2o incluído no artigo
306 do Código de Trânsito Brasileiro. 3. No caso dos
autos, o crime imputado ao recorrente ocorreu em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001806-98.2018.8.26.0306 -Voto no 39452 – M
6
22.3.2013, quando já vigorava o § 2o do artigo 306 do
Código de Trânsito Brasileiro, com a redação dada pela
Lei 12.760/2012, de modo que, diante da sua recusa em
se submeter a qualquer espécie de teste para a
constatação do teor alcoólico por litro de sangue, admite-
se a prova da embriaguez por meio de testemunhos,
circunstância que evidencia a dispensabilidade do exame
de corpo de delito. 4. Recurso improvido. (RHC
45.173/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, j.
06/05/2014).
Dessa feita, tal alteração legislativa incluiu no
tipo referente ao crime de embriaguez ao volante, uma nova
circunstância elementar, já que para a configuração do delito em
questão basta a comprovação da condução de veículo automotor
com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de
álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.
As formas de constatação da “capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool”, conforme o
§ 1o, do art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, são as
seguintes:
§ 1o As condutas previstas no caput serão
constatadas por: (Incluído pela Lei no 12.760, de
2012)
I - concentração igual ou superior a 6 decigramas
de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a
0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar;
ou (Incluído pela Lei no 12.760, de 2012)
II - sinais que indiquem, na forma disciplinada
pelo
Contran,
alteração
da
capacidade
psicomotora. (Incluído pela Lei no 12.760, de
2012)
§ 2o A verificação do disposto neste artigo poderá
ser obtida mediante teste de alcoolemia, exame
clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros
meios de prova em direito admitidos, observado o
direito à contraprova. (Incluído pela Lei no 12.760,
de 2012)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001806-98.2018.8.26.0306 -Voto no 39452 – M
7
§ 3o O Contran disporá sobre a equivalência entre os
distintos testes de alcoolemia para efeito de
caracterização do crime tipificado neste artigo.
E, no caso em apreço, o prontuário hospitalar
constatou que o réu estava embriagado.
E tais sinais, juntamente com a prova oral,
são suficientes para a comprovação da alteração da capacidade
psicomotora, e para a constatação da materialidade do delito em
tela. Nesse sentido:
“(...) ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA
COMPROVADA
POR
PROVA
TESTEMUNHAL.
CRIME PRATICADO APÓS O ADVENTO DA LEI N.
12.760/2012. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-COMPROBATÓRIO.
INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. WRIT NÃO
CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal
Federal pacificaram orientação no sentido de que não
cabe
habeas
corpus
substitutivo
do
recurso
legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o
não conhecimento da impetração, salvo quando
constatada a existência de flagrante ilegalidade no
ato judicial impugnado. No caso, não se observa
flagrante ilegalidade a justificar a concessão do
habeas corpus de ofício. 2. Hipótese na qual foi
reconhecida a embriaguez ao volante com base em
provas
testemunhais,
pois
os
três
policiais
responsáveis pela prisão em flagrante afirmaram, de
forma categórica, que o réu ostentava sinais claros
de alteração da capacidade psicomotora quando de
sua abordagem, tendo ele se recusado a se submeter
a teste de etilômetro. 3. Com o advento da Lei n.
12.760/2012, que modificou o art. 306 do Código
de Trânsito, foi reconhecido ser despicienda a
submissão do acusado a teste de etilômetro,
tendo passado a ser admitida a comprovação da
embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros
meios de prova em direito admitidos, observado o
direito à contraprova. Precedentes. 4. Se as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001806-98.2018.8.26.0306 -Voto no 39452 – M
8
instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo
probatório produzido nos autos, entenderam, de
forma fundamentada, ser o réu autor do delito
descrito na exordial acusatória, a análise das
alegações concernentes ao pleito de absolvição
demandaria exame detido de provas, inviável em sede
de writ. 5. Habeas corpus não conhecido.” (HC
343.091/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe
09/11/2016) (g.n.).
Além disso, tratando-se de crime de perigo
abstrato, prescinde a demonstração do risco de dano, o que
entretanto restou demonstrado no presente caso. A propósito.
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SUSPENSÃO
CONDICIONAL
DO
PROCESSO.
PREJUDICALIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGADA
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
EMBRIAGUEZ
ATESTADA
POR
ETILÔMETRO
E
EXAME
SANGUÍNEO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. I - A
homologação de suspensão condicional do processo
não torna prejudicado pleito de trancamento da ação
penal, porquanto, se descumpridas as condições
impostas,
a
ação
penal
pode
ser
retomada.
Precedentes. II - O trancamento da ação penal
constitui medida excepcional, justificada apenas
quando comprovadas, de plano, sem necessidade de
análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade
da conduta, a presença de causa de extinção de
punibilidade ou a ausência de prova da materialidade
ou de indícios mínimos de autoria, o que não ocorre na
espécie. III - Nos termos do entendimento
consolidado neste Superior Tribunal, o crime de
embriaguez ao volante é de perigo abstrato, ou seja,
prescinde da demonstração de potencialidade lesiva
da conduta para sua configuração. Precedentes. IV -
Hipótese na qual o réu foi submetido a teste de
etilômetro que indicou a concentração de álcool de
0,99mg por litro de ar alveolar, bem como a exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001806-98.2018.8.26.0306 -Voto no 39452 – M
9
toxicológico, que aferiu resultado de 1,98g de álcool
por litro de sangue, bem superiores aos limites
dispostos no art. 306, § 1o, I, do CTB. Recurso
ordinário conhecido e não provido.” (RHC 80.363/SP,
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado
em 03/08/2017, DJe 10/08/2017).
Portanto, correta a condenação do apelante
por incursão no do art. 306 da Lei n° 9.503/97, já que conjunto
probatório reunido nos autos não permite dúvidas sobre a
materialidade e a autoria do delito, sendo a absolvição impossível.
Portanto, temos que as provas colhidas foram
hábeis a comprovar a prática do delito pelo acusado.
Vai-se, pois, ao cerne, que não comporta
acolhida.
Pretende a defesa o afastamento da pena
pelos antecedentes, no entanto, nessa parte, não tem causa de
pedir porque a pena foi fixada no mínimo legal, em 06 meses de
detenção e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Na segunda fase da dosimetria, a pena foi
mantida, porquanto já no mínimo legal, o que está escorreito e deve
ser mantida, conforme a Súmula 231 do STJ.
A pena foi tornada definitiva à míngua de
circunstâncias modificadoras em 06 meses de detenção e ao
pagamento de 10 dias-multa.
A fixação da pena de multa foi correta, eis
que atendidos os ditames do art. 49, caput e §1o e art. 60, ambos
do Código Penal, sendo inviável o afastamento ou diminuição, pois já
fixada no mínimo legal.
A pena de multa é preceito secundário do tipo
penal em estudo, por isso deve ser fixada, atendendo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001806-98.2018.8.26.0306 -Voto no 39452 – M
10
principalmente, à situação econômica do réu, bem como levando
em consideração o quantum de pena privativa de liberdade
aplicada, devendo guardar proporcionalidade com esta.
A pena de suspensão de habilitação para
direção de veículo automotor também foi fixada no patamar raso,
em 02 meses.
O regime foi o menos gravoso, no caso,
aberto.
A pena privativa de liberdade foi substituída
por uma pena restritiva de direitos no caso, 01 salário mínimo em
favor de entidade pública ou privada com destinação social a ser
indicada pelo Juízo da Execução Criminal.
Pretende a defesa o afastamento da pena
pecuniária.
Inviável,
porém.
O
afastamento
da
pena
pecuniária seria impunidade, o que não se pode admitir.
Ademais, o réu não pode escolher a pena que
pretende cumprir. Se assim fosse, perderia a pena restritiva o
status de pena, eis que o sentenciado não sentiria a limitação
havida, exatamente por escolher a sanção que pretende cumprir ou
que menor inconveniência lhe traria neste tanto.
Por certo este não foi o objetivo do legislador.
Temos ainda que as medidas impostas ao réu se
mostram eficazes à natureza do delito perpetrado, para a
recolocação do sentenciado, repreensão e prevenção do crime,
atendendo a finalidade da sanção penal.
Por outro lado, importante ressaltar que a
condição socioeconômica do réu é levada em consideração quando da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001806-98.2018.8.26.0306 -Voto no 39452 – M
11
estipulação da prestação pecuniária, que se deu em um salário
mínimo, no caso, o mínimo legal parágrafo 1o do art. 45 do Código
Penal.
No mais, é certo que eventual impossibilidade de
pagamento da pena pecuniária poderá, ainda, ser analisada quando
do momento da execução da pena, pelo Juízo das Execuções
Criminais.
Posto isto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
defensivo, determinando, no entanto, a correção de erro material
na parte dispositiva da r. sentença, corrigindo o nome do réu para
ALESSANDRO PAIS DE CARVALHO, e não como constou.
EDISON BRANDÃO
Relator